Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705388-50.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FLÁVIA ROSANI COSTA SOUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL. RETOCELE. PERÍCIA JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que basta a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se imponha o dever de indenizar. 2 – A responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde, sendo certo que, sem embargo da discussão acerca da natureza jurídica da obrigação do médico, os profissionais devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento. 3 – Conforme apurado em perícia judicial, embora exista relação causal entre a gravidez, o parto e a retocele, a ocorrência desta última não denota atuação negligente ou imperícia da equipe médica, tratando-se de evento imprevisível e comum nos partos naturais. Assim, ausente erro médico ou negligência na condução do parto, bem como nexo de causalidade entre a atuação ou omissão estatal e o resultado lesivo, descabe cogitar-se a imposição ao Distrito Federal do dever de reparar os danos morais e estéticos alegados pela Recorrente. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo a responsabilidade do Distrito Federal pela demora na realização de procedimento cirúrgico de urgência, o qual somente foi concretizado após o sequestro de verbas públicas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Nesse sentido, constato que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005